Tribunal: TJDFT
Processo: 0740855-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. FORMAÇÃO SUPERIOR - EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Preliminar de cerceamento de defesa.
2.1 Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95.
2.2 No caso, o juiz optou por não realizar audiência de instrução e julgamento, mas abriu prazo para que ambas as partes apresentassem as declarações de até três testemunhas (ID 25945239 - Pág. 1), o que se equipara à oitiva das mesmas. Nesse momento, caberia ao autor solicitar às suas testemunhas a confecção de documento com o objetivo de explicar detalhadamente todos os fatos, sob pena de preclusão.
2.3. Por sua vez, as testemunhas arroladas pelo autor prestaram os devidos esclarecimentos por meio de declarações (ID 25945246 e 25945248), não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. In casu, narra o autor que se matriculou no curso de Educação Física ministrado pela instituição ré, que, nos anos de 2011 e 2012, cumpriu 250 horas do estágio denominado “Atividades práticas supervisionadas”, mas, que por um erro da ré, sua nota não foi lançada no sistema, o que o impediu de concluir o licenciamento no curso de Educação Física. Requer a condenação da ré na obrigação de expedir o respectivo diploma, devidamente registrado no MEC, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Em sua defesa, a instituição de ensino alega que as disciplinas “Atividades Práticas Supervisionadas” e “Estágio Curricular” são matérias distintas, que o autor foi aprovado na primeira, mas não conseguiu média para aprovação na segunda, não estando apto para receber o diploma em Licenciatura em Educação Física. A sentença acolheu a prejudicial de mérito de prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. A Resolução 02 do Conselho Nacional de Educação, de 19 de fevereiro de 2002 (CNE/CP 2/2002), que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior, estabelece que “a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos”, dentre outros, 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso (art. 1o, II) (http://portal.mec.gov.br/docman/outubro-2020-pdf/159251-rcp002-02/file).
6. Por sua vez, a Nota Técnica do Conselho Federal de Educação Física CONFEF N° 003/2012, que trata do estágio em Educação Física, referenda a orientação do Conselho Nacional de Educação e exige 400 horas de estágio curricular supervisionado a partir da segunda metade do curso (https://www.confef.org.br/confef/conteudo/838).
7. Verifica-se que o autor foi encaminhado pela ré para Diretoria Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante para realização de “Estágio Supervisionado” (ID 25944855 - Pág. 3/4) e que foi atestado o cumprimento de 150 horas e 100 horas, totalizando 250 horas, de estágio supervisionado no CEM Júlia Kubistchek da Candangolândia, em 07/12/2011 e 14/06/2012, respectivamente (ID 25944855 - Pág. 1/2). A corroborar com as informações, as declarações emitidas pelas professoras da SEDF, Diones Gumes Portella de Almeida e Heide Silva de Freitas, atestam o cumprimento da carga de 250 horas em estágio supervisionado pelo autor (ID. 25945246 - Pág. 1/4).
8. A declaração emitida por Guilherme Pereira Correa Samy, coordenador do curso de Educação Física da Universidade Paulista (ré) à época dos fatos, garante que o autor “entregou as fichas de estágios supervisionado obrigatório para o Professor de Estágio Supervisionado em dezembro de 2011, como pode ser observado no histórico do aluno a aprovação com nota 10,0 na Disciplina Prática de Ensino: Vivência em ambiente educativo; ao final do curso em dezembro de 2013, as fichas do aluno foram encaminhadas pela coordenação de educação física para a Coordenação de Estágio Supervisionado, setor responsável para o lançamento de nota do estágio do aluno na época em questão” (ID 25945248 - Pág. 1).
9. Por sua vez, as “orientações de estágio curricular supervisionado para o curso de licenciatura em educação física” indicam a “necessidade de cumprimento da carga horária mínima de 400 horas, a partir da segunda metade do curso, em conformidade com as orientações do professor” (ID 25945255 - Pág. 7).
10. No caso, não é possível atestar que o estágio supervisionado realizado no CEM Júlia Kubistchek da Candangolândia nos anos de 2011 e 2012, refere-se especificamente à matéria Estágio Supervisionado ou a outras matérias correlatas, como “Disciplina Prática de ensino: Vivência em ambiente educativo” ou “Atividades Práticas Supervisionadas”, nas quais o autor obteve média para aprovação.
11. De outro lado, mesmo que o estágio realizado no CEM Júlia Kubistchek da Candangolândia nos anos de 2011 e 2012 fosse relativo à disciplina específica “Estágio Supervisionado”, restou comprovado que o autor cumpriu apenas 250 das 400 horas de estágio curricular supervisionado exigidas pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho Federal de Educação Física para a conclusão do curso de licenciatura em Educação Física. Assim, conclui-se não ser legítima a emissão de diploma de conclusão do curso.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.